Tribunal: STF
Processo: ACO 3177
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO: TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. TRATATIVAS PARA CONCILIAÇÃO SOBRE A DEMANDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Pernambuco, em 15.10.2018, contra a União, pretendendo suspenderem-se os efeitos da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin, com base no Termo de Compromisso n. 255/2012 (Portaria n. 724, de 21.12.2012). Esse termo foi firmado entre o autor e a União, pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, para a implantação da barragem de Barra de Guabiraba, localizada no Município de Guabiraba/PE, como medida complementar ao sistema de controle de enchentes da bacia do Rio Una, sendo R$61.435.132,56 (sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) aportados pela União.
    2. O autor informa que as inscrições impugnadas decorreriam do descumprimento da determinação de devolução de todos os recursos liberados até o fim da vigência do termo de compromisso em 24.3.2018, com o indeferimento do pleito de prorrogação de prazo formulado por Pernambuco de valor atualizado em R$26.191.971,27 (vinte e seis milhões, cento e noventa e um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), pelas irregularidades identificadas na execução das obras da barragem (atrasos injustificados e paralisações não autorizadas, superfaturamento na medição dos serviços de concreto dental e concreto compactado a rolo e de extração e transporte de areia).
    Argumenta ter-se considerado para a glosa dos recursos transferidos situação de ausência de conclusão de etapa útil do objeto do compromisso firmado, asseverando a impossibilidade do cumprimento dessa exigência pela natureza do empreendimento (construção de barragem).
    Defende serem a cobrança e a inscrição de inadimplência descabidas, ilegais e arbitrárias e sustenta a responsabilidade pessoal dos gestores que elaboraram e executaram o convênio, realçando a imprescindibilidade de instauração prévia de tomada de contas especial para inscrição do Estado no cadastro de inadimplentes da União, o que não teria ocorrido na espécie.
    3. Em 18.3.2019, indeferi o requerimento de tutela de urgência, “pois, a despeito de ter-se indicado a inscrição do Estado no Siafi como medida coercitiva, a manifestação do Ministério da Integração Nacional sobre a obrigatoriedade da instauração de tomada de contas especial afasta a presunção de inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal mencionada” (DJe 3.4.2019).
    4. Pela Petição/STF n. 22.496, de 22.4.2019, Pernambuco apresenta pedido de reconsideração do indeferimento da tutela de urgência, alegando “alteração do quadro fático e jurídico apreciado pela DD. decisão ora questionada[, porque] em 09 de janeiro de 2019 sobreveio o Ofício n. 003/2019/CGPC/SPO/Secex/MDR (doc. anexo) que informa que a área técnica decidiu pela não prorrogação da avença e reprovação total das contas, determinando a devolução integral – desconsiderando novamente a recomendação da CGU acerca do Relatório n. 201601700 (ação de controle Termos de Compromisso 255/2012 e 256/2012 – MI – e-doc. 05) – e com prazo (para a devolução do valor dos recursos) de 15 (quinze dias), sob pena de inscrição de inadimplência” (fls. 1-2, e-doc. 22).
    5. Em 31.5.2019, a União contestou a ação (Petição/STF n. 32.536/2019), suscitando, entre outras questões, preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal “quanto à segunda parte do pedido – obstar cobranças decorrente do termo de compromisso, [por ser] nítido que possui índole eminentemente patrimonial” (fl. 5, e-doc. 30). 
    Pela Petição/STF n. 36.459, de 17.6.2019, a União apresentou contrarrazões ao pedido de reconsideração do indeferimento da tutela de urgência.
    6. Em 6.10.2019, o pedido de reconsideração de Pernambuco foi recebido como novo requerimento de antecipação da tutela e determinado que o autor comprovasse estar impedido de receber empréstimos por estar inscrito no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, pela não devolução dos recursos liberados em razão do Termo de Compromisso n. 255/2012 (DJe 10.10.2019).
    7. Pela Petição/STF n. 69.404, de 4.11.2019, Pernambuco apresenta réplica à contestação da União e informa “que não foi procedida a inscrição de inadimplência do Estado de Pernambuco, e que as partes estão em tratativas administrativas para eventual repactuação a fim de conseguir o atingimento dos objetivos do Convênio” (fls. 5-6, e-doc. 49).
    Pede “a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, tempo hábil para o avanço das tratativas administrativas ou, caso V. Exa. assim não entenda, o regular seguimento do feito com a final procedência da demanda” (fl. 6, e-doc. 49).
    8. No § 3º do art. 3º do novo Código de Processo Civil se estabelece que a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
    9. Em 16.12.2019, foi deferido o pedido do autor de suspensão do processo pelo prazo de noventa dias, ao término do qual as partes deverão informar sobre a manutenção do interesse no julgamento da presente ação cível originária (e-doc. 51).
    10. Em 29.6.2020, a Secretaria deste Supremo Tribunal Federal certificou que “não houve qualquer manifestação em relação ao despacho publicado no DJe de 18/12/2019” (e-doc. 53).
    11. Manifeste-se o autor, no prazo de dez dias, sobre a persistência do interesse na ação sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora